Tribunal: TJPA
Processo: 0009426-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009426-54.2014.8.14.0301

APELANTE: ALBELIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E AMPLA DEFESA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Albelia de Oliveira Teixeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora, ora apelante, buscava a desconstituição de cobrança realizada pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, a título de consumo não faturado, além da restituição de valores pagos e compensação por danos morais. A sentença de primeiro grau reconheceu a legalidade da cobrança, desde que respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e negou a anulação da cobrança, mantendo a obrigação da consumidora de pagar os valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado observou os requisitos formais exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (ii) estabelecer se houve violação do direito de defesa da consumidora pela ausência de perícia no medidor de energia; e (iii) determinar se a manutenção da cobrança caracteriza enriquecimento sem causa da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança por consumo não registrado de energia elétrica deve observar a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que exige a realização de um procedimento administrativo prévio, assegurando ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4.

Para a validade da cobrança, é imprescindível que a concessionária comprove a regularidade do procedimento, incluindo a elaboração do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) na presença do consumidor ou de um representante legal.

5.

O entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Pará no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801551-63.2017.8.14.0000 (Tema 04) reitera que a responsabilidade de comprovar a efetivação e a regularidade do procedimento administrativo cabe à concessionária de energia.

6.

A ausência de perícia no medidor não configura cerceamento de defesa, uma vez que o consumo não registrado decorreu de ramal ativo, e não de falha ou fraude no equipamento de medição.

7.

Em conformidade com o princípio de vedação ao enriquecimento sem causa, é devida a recuperação dos valores referentes ao consumo efetivamente utilizado pelo consumidor, mas não registrado para faturamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado de energia elétrica exige prévio procedimento administrativo com observância ao contraditório e ampla defesa.

2.

A concessionária de energia deve comprovar a regularidade do procedimento administrativo para validade da cobrança por consumo não registrado.

3.

A perícia no medidor de energia não é obrigatória quando o consumo não registrado decorre de ramal ativo, e não de fraude ou falha no medidor.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000, Tema 04.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0009426-54.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
ALBELIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA nº 18.329

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição do indébito e danos morais, proposta por
ALBELIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
,
objetivando a desconstituição da cifra cobrada por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
a título de suposto consumo não faturado, bem como a devolução da quantia paga e indenização por danos morais.

Sentença:
de procedência parcial dos pedidos da autora, chancelando-se a cobrança e inferindo-lhe os danos morais, apenas determinando que não haja interrupção do fornecimento com base em tais importes.

Recurso:
de apelação por

ALBELIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
,

sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que há a necessidade de reforma da sentença, uma vez que não houve comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução
nº. 414/2010, da ANEEL
, bem como que não houve deferimento de perícia no medidor logo, existindo mácula na cobrança.

Levante manejado em:
08 de maio de 2024.

Contrarrazões:
ao ID. 20046795.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0009426-54.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
ALBELIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA nº 18.329

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Todavia o recebimento está neutralizado face o julgamento colegiado do mérito da controvérsia.

Pois bem.
Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (ou desacerto) de sentença que não considerou nulas as cobranças a título de recuperação de consumo não faturado, bem como, não determinou a devolução das quantias pagas e indenização.

Avante
e com objetividade.

Insta salientar que, sobre a matéria, foi julgado por este e. Tribunal de Justiça o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801551-63.2017.8.14.0000, ocasião em que restou consignada,
como Tema 04
, a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia
elétrica.”

Nota-se, portanto, que a despeito de ser considerada lícita a cobrança relativa à consumo não registrado (CNR), deve ser respeitado pela empresa concessionária de energia elétrica procedimento administrativo minucioso, cabendo ainda à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos atos praticados, sempre, frise-se, sob o manto da ampla defesa e do contraditório efetivo.

Restam cumpridas, integralmente, as disposições previstas nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Existente lastro,
robusto
, de que mesmo administrativamente, os requisitos para regularidade do procedimento de recomposição da cobrança foram observados.

Em leitura do caderno processual em comento, note-se que muito embora a literalidade das disposições advindas do IRDR nº: 4 deste E. Tribunal não terem sido atendidas, houve o suprimento das disposições a respeito da presença do consumidor e da possibilidade de oferecimento de impugnação.

Note-se que na discussão dobre o consumo não faturado, não se está imputando culpa ao Consumidor. O que está se dizendo é que o consumidor utilizou mais energia do que pagou, logo, pela via da vedação ao enriquecimento sem causa do Consumidor, é que se faz necessário a recuperação das cifras, utilizadas efetivamente pelo usuário, contudo pagas a menor. Simples!

Não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento da perícia no medidor, uma vez que, o consumo não registrado deu-se por “ramal ativo” e não por falha ou fraude no medidor. Por tal razão que se mostra completamente vazia a perícia do medidor.

A compreensão erigida pela da sentença recorrida está esteada no cumprimento dos requisitos objetivos dispostos pelo Incidente de Demanda Repetitiva nº: 4 deste Tribunal, que em reforço à Resolução nº: nº. 414/2010, da ANEEL, exigiu,
a presença do consumidor ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada,
sem olvidar
o prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da referida normativa.

Da prova juntada nos autos de origem, no momento oportunizado,
consta o referido envio da carta administrativa à Consumidora
, o seu recebimento, bem como ativa participação da Apelante para esclarecimento dos fatos e dos importes cobrados o que por sua vez, atrai a qualidade de que se observou o prévio procedimento administrativo.

Razão pela qual, existindo o cumprimento do ônus da Concessionária de que houve o cumprimento
in litteris
do procedimento para recuperação decorrente de consumo não faturado,
não há que se retocar a sentença que não a considerou nula.

Por todo o exposto, sou por
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença hostilizada que indeferiu o pleito de anulação de cobrança e danos morais.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024